Tribunal: TJDFT
Processo: 0719338-81.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REFORMA DO ACÓRDÃO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelas rés, Itaú Unibanco e Condomínio Complexo Turístico IL Campanário, contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que recebeu os recursos inominados e os negou provimento para manter a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais. Em suas razões, o banco emissor do cartão de crédito sustenta que há omissão no decisum, pois não teria falha na prestação de seus serviços, uma vez que não tem relação jurídica com o estabelecimento comercial. Por sua vez, o condomínio aduz que não integra grupo econômico com o Hotel IL Campanário Villagio e que há contradição no decisum, pois as provas dos autos demonstram o contrário, tendo a intermediação do site Decolar na efetivação das compras das passagens. De modo que deveria ser afastada a sua responsabilidade no caso.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Destaca-se que os vícios a configurar omissão, obscuridade e contradição, em sede de embargos de declaração, são aqueles intrínsecos, ou seja, contidos nas premissas do próprio julgamento, não sendo cabível para validar as teses sustentadas pela parte ao longo da marcha processual ou questionar a exatidão do entendimento aplicado ao caso ou mesmo inovar o pedido inicial.
III. O acórdão é claro em consignar que o banco foi negligente ao ser notificado pelo autor quanto à desistência da compra e não tomou as providencias cabíveis para cancelar a compra e reembolsar a quantia, conforme consta do item IX. Portanto, restou claro a sua responsabilidade objetiva frente aos danos causados ao autor.
IV. No tocante os vícios apontados pelo embargante condomínio, não merecem ser acolhidos. Apesar de alegar que não explora atividades comerciais, uma vez que não vendem hospedagem. Todavia, o condomínio como responsável pela gestão do complexo hoteleiro, apresenta características de um Hotel Residência para os proprietários de unidades autônomas ou de terceiros, hóspedes em sistema de locação em grupo, também chamado Sistema Associativo de Locação ou “pool” hoteleiro, conforme convenção do condomínio (ID 58919472 – pág. 17). Nesse sistema, a empresa administradora pelas locações, Hotel, figura como responsável pela gestão do pool de locação, figurando como sócia ostensiva, sendo o proprietário da unidade imobiliária sócio participante (condomínio) que, ao final do mês, apurado as receitas e as despesas atinentes à exploração das unidades imobiliárias vinculadas ao pool, o saldo é dividido aos sócios participantes. Dessa forma, há envolvimento de exploração econômica de atividades congêneres à hotelaria que extrapolam os serviços inerentes à mera relação condominial. Portanto, é responsável objetivamente, ante a incidência da teoria do risco empresarial, pelos danos causados aos locatários/hospedes.
V. Assim, no caso, não se evidenciam os vícios alegados, sendo as razões apresentadas pelos embargantes mero inconformismo com o entendimento exarado pela turma.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.